Tribunal: TCU
Processo: 013.864/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos - inicial e alteração - de pensão militar concedida pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal, concedendo-lhe registro, o ato inicial 33087/2018 de pensão militar instituído por Ivan Santiago; 9.2. considerar ilegal, recusando-lhe registro, o ato de alteração 33519/2018 instituído por Ivan Santiago; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, ao Comando do Exército que: 9.4.1. dê ciência desta deliberação às interessadas, no prazo de quinze dias, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.2. dê ciência à beneficiária Francisca Antunes da Silva sobre o direito a opção entre os cargos/proventos acumulados ilegalmente com a pensão militar/reforma para que tal situação se enquadre no que prescreve o art. 29 da Lei 3.765/1960, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao Comando do Exército.